Tribunal: TJES
Processo: 0019381-59.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019381-59.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESPECIALISTA EM GESTÃO, REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL ACELERADA POR MERITOCRACIA. ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL Nº 0000463-96.2020.8.08.9101). IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público, reconhecendo o direito à progressão horizontal por meritocracia (acelerada) com base no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012, sob o fundamento de que a avaliação de desempenho anual seria suficiente para o enquadramento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o art. 30 da LCE nº 637/2012 possui aplicabilidade imediata para fins de progressão funcional acelerada ou se depende de regulamentação específica para a definição dos critérios de mérito, e se o Poder Judiciário pode suprir tal omissão administrativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, consolidou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, possuindo natureza programática e dependendo de integração normativa para produzir efeitos.

4.A progressão acelerada configura-se como uma "premiação" excepcional, cujos parâmetros objetivos e procedimentos de aferição do mérito especial ainda não foram instituídos por lei formal ou decreto, não podendo ser substituídos pela avaliação de desempenho ordinária.

5.A concessão de aumento remuneratório via progressão funcional pelo Judiciário, sem o devido amparo em lei regulamentadora, afronta o Princípio da Separação dos Poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao magistrado atuar como legislador positivo para majorar vencimentos.

6.A ausência de norma regulamentadora impede a exigibilidade imediata do direito pretendido, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada e depende de regulamentação para a fixação de critérios objetivos de meritocracia. 2. A ausência de regulamentação específica impede o reconhecimento judicial da progressão acelerada, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº0019381-59.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO ROBERTO DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESPECIALISTA EM GESTÃO, REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL ACELERADA POR MERITOCRACIA. ART. 30 DA LC Nº 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL Nº 0000463-96.2020.8.08.9101). IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor público, reconhecendo o direito à progressão horizontal por meritocracia (acelerada) com base no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012, sob o fundamento de que a avaliação de desempenho anual seria suficiente para o enquadramento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o art. 30 da LCE nº 637/2012 possui aplicabilidade imediata para fins de progressão funcional acelerada ou se depende de regulamentação específica para a definição dos critérios de mérito, e se o Poder Judiciário pode suprir tal omissão administrativa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, consolidou o entendimento de que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, possuindo natureza programática e dependendo de integração normativa para produzir efeitos.

4.A progressão acelerada configura-se como uma "premiação" excepcional, cujos parâmetros objetivos e procedimentos de aferição do mérito especial ainda não foram instituídos por lei formal ou decreto, não podendo ser substituídos pela avaliação de desempenho ordinária.

5.A concessão de aumento remuneratório via progressão funcional pelo Judiciário, sem o devido amparo em lei regulamentadora, afronta o Princípio da Separação dos Poderes e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao magistrado atuar como legislador positivo para majorar vencimentos.

6.A ausência de norma regulamentadora impede a exigibilidade imediata do direito pretendido, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 é norma de eficácia limitada e depende de regulamentação para a fixação de critérios objetivos de meritocracia. 2. A ausência de regulamentação específica impede o reconhecimento judicial da progressão acelerada, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer/Progressão Acelerada
ajuizada por
FERNANDO ROBERTO DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em síntese, a parte autora afirma que é servidor público estadual em exercício no cargo de especialista em gestão, regulação e vigilância em saúde e que concluiu o estágio probatório em 2016. Afirma que não obteve progressão por meritocracia prevista em lei concedida integralmente pelo requerido. Em decorrência, pretende seu reenquadramento em duas referências, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Em contestação (págs. 55/75 do arquivo digital), o Estado afirma que a avaliação por mérito é ato discricionário e que não há regulamentação da matéria, afirmando ser imprescindível o decurso do biênio entre uma progressão e outra.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (pág.77/84 do arquivo digital):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte para acolher o pedido inicial, reconhecendo o direito de progressão horizontal em umá,referência do Autor Fernando Roberto da Silva, com enquadramento na Classe I, referência 46 do cargo de Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde, a contar da avaliação de desempenho de 28/02/2018, CONDENANDO ainda o Requerido ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (págs. 126/143). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 tem eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma que a sentença interpretou de forma equivocada a norma, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando regras não previstas em lei, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ausentes as contrarrazões (pág. 146 do arquivo digital).

Decisão proferida à pág. 148, determinando o sobrestamento do feito.

Distribuído o recurso, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do PUIL 0000463-96.2020.8.08.9101.

Certidão da Secretaria ao ID 15442637, dando conta do julgamento do referido PUIL.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Adianto, desde logo, que a sentença de primeiro grau deve ser
reformada
.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade imediata do art. 30 da LC nº 637/2012, que prevê a progressão funcional acelerada baseada na meritocracia.

Com o devido respeito ao entendimento da sentença, verifica-se que a norma em questão possui
eficácia limitada
, dependendo de regulamentação para que sejam estabelecidos os critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito.

A matéria já foi pacificada pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
(PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101), que fixou o entendimento de que tanto o art. 30 da LCE nº 637/2012 quanto o art. 9º da LCE nº 633/2012 configuram normas de eficácia limitada.

Colaciono trecho elucidativo do referido precedente:

(...) É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa.

A ausência de norma regulamentadora impede que a avaliação de desempenho anual seja utilizada como critério único e suficiente para a progressão funcional por mérito. Sem a fixação de parâmetros objetivos pela lei específica, o direito pretendido carece de exigibilidade imediata.

Ademais, a concessão de progressões funcionais é matéria afeita à conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Eventual provimento judicial nesse sentido violaria o Princípio da Separação de Poderes, ao passo que o Judiciário estaria assumindo a função de legislador positivo para criar benefícios sem o devido respaldo legal.

Reforça esse óbice a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que proíbe o Poder Judiciário de majorar vencimentos de servidores sem base legal específica. No presente caso, reconhecer a progressão funcional sem a devida regulamentação afrontaria não apenas a legalidade (art. 37, caput, CF), mas também a autonomia financeira e administrativa do ente federativo.

Logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)